Tribunal: STF
Processo: Rcl 73516
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ADC 19 E ADI 4.424. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação na qual arguido desrespeito ao proclamado na ADC 19 e na ADI 4.424, Rel. Min. Marco Aurélio.



    2. A agravante, dizendo-se vítima de violência doméstica, sustenta aplicáveis ao caso as disposições contidas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), notadamente a impossibilidade de transação penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito ao decidido nos paradigmas invocados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Inexiste ofensa ao assentado na ADC 19 e na ADI 4.424, uma vez que, considerada manifestação do órgão acusatório, o delito foi motivado por discussão sobre vagas de garagem, sem relação íntima de afeto ou motivação de gênero, no que circunstancial a condição feminina da vítima, não determinante para o cometimento do ilícito.



    5. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.